Tribunal: TJBA
Processo: 8005434-95.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005434-95.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE GOMES BRASCA

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. TABELA FIPE. PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consorciada em face de sentença proferida em ação de exigir contas. A controvérsia origina-se de contrato de consórcio para aquisição de um veículo Chery QQ 2012/2012, garantido por alienação fiduciária. Diante da inadimplência da apelante, o bem foi apreendido e alienado extrajudicialmente em leilão pelo valor de R$ 5.300,00. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, homologando as contas prestadas pela administradora, mas decotando o valor de R$ 8.794,87 referente a despesas de comercialização não comprovadas. Apurou-se um saldo devedor remanescente de R$ 6.425,71 em favor da instituição financeira. A apelante busca a reforma da decisão, sustentando que a venda se deu por preço vil e questionando o marco inicial para a incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em analisar duas questões principais: (i) se a alienação extrajudicial do veículo por valor inferior ao da Tabela FIPE configura, por si só, venda por preço vil; e (ii) se o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o saldo devedor apurado deve ser a data da citação, como fixado na sentença, ou a data do leilão.

III. Razões de decidir 3. A Tabela FIPE constitui mera estimativa e referência de mercado, não possuindo caráter vinculante para a alienação extrajudicial do bem. O valor de venda pode variar conforme o estado de conservação do veículo e as condições específicas do leilão, não sendo a simples dissonância com a tabela suficiente para caracterizar preço vil. 4. A nota de venda emitida por leiloeiro oficial, agente auxiliar do comércio que goza de fé pública, possui presunção de legitimidade. Caberia à parte apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de produzir prova robusta da alegada alienação por preço vil, o que não ocorreu nos autos. 5. O termo inicial para a contagem dos juros de mora em obrigações contratuais ilíquidas, como o saldo devedor apurado na presente ação, é a data da citação, momento em que o devedor é constituído em mora no âmbito processual, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. 6. A sentença apurou corretamente o saldo devedor ao excluir despesas sem comprovação idônea, demonstrando acerto na análise contábil e na aplicação do direito, não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: "1. A venda extrajudicial de bem objeto de garantia fiduciária por valor inferior ao constante na Tabela FIPE não configura, isoladamente, preço vil, uma vez que a referida tabela serve como mero parâmetro de mercado e não vincula as partes. 2. A alegação de preço vil deve ser comprovada de forma robusta pelo devedor, não sendo suficiente a simples comparação com referenciais de mercado, especialmente quando a venda é formalizada por nota de leiloeiro oficial, que detém fé pública. 3. Em ação de exigir contas decorrente de relação contratual, os juros de mora sobre o saldo devedor apurado incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 405; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Decreto nº 21.981/1932; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - APL: 00562889020138160001; TJ-MG - AC: 10000204483325001; TJ-SP - Apelação Cível: 10320131620238260071.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8005434-95.2020.8.05.0039
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ALINE GOMES BRASCA
e parte(s) recorridas
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.